Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-23.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001694-23.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THELMA SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 022.840.041-48 (RECORRIDO), MAYARA CRISTINA GILIO GOMES - CPF: 420.692.108-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001694-23.2022.8.11.0005

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido (s): THELMA SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES DA CRUZ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA NO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ELEVADO NA SENTENÇA – REDUÇÃO A PATAMARES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – MARCO INDEXADOR E JUROS DE MORA CORRETOS A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a fixação do valor da indenização em valores elevados, cabe a redução aos patamares razoáveis e proporcionais, levando em conta a culpa primária do autor pelo protesto, pois lícita a inscrição, ocorrendo apenas a demora na confecção da carta de anuência para a baixa do nome do autor do protesto, sendo tais, elementos aptos a fomentar a redução dos valores da indenização fixada.

Com relação ao marco indexador e juros de mora, fixados na sentença de acordo com a remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios, a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ENERGISA S/A contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, pugnando pela ausência de ilicitude, com a improcedência do pleito inicial e / ou redução do valor indenizatório.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão de fundo é muito simples a saber: ocorre o dano moral pela demora injustificada ao fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto, com a manutenção indevida do nome do autor em sede de protesto?

Entendo que a manutenção indevida por culpa da empresa recorrente, em fornecer a carta de anuência, com fartamente demonstrado pelos documentos da exordial, com troca de mensagens, e-mails e outros, gera sim o dever de indenização, justamente pala demora no fornecimento da carta de anuência, prolongando-se no tempo, de forma indevida o nome do autor em sede de protesto.

Por outro lado, o valor da indenização em R$ 8.000,00 se mostra sem razoabilidade, pelo motivo primordial de que o autor deu a causa ao protesto que sempre foi lícito, de onde, a ilicitude é gerada em momento posterior, com a demora no fornecimento da carta de anuência, para a baixa no cartório, com cerca de 01 mês de demora, com idas e vindas e desculpas administrativa, de onde, diante de tal ponto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 se mostra elevado, merecendo a redução ao montante de R$ 4.000,00, justamente pela legalidade da ação do protesto, ocorrendo apenas a demora para os trâmites de baixa.

Anoto ainda que inexistem outros elementos que a demora em si mesma e a tentativa de solução, sem sucesso na via administrativa, sendo por tais motivos, elementos preponderantes a autorizar a redução dos valores da indenização, nos moldes anteriormente alinhavados.

Mantido os termos da sentença em relação ao marco de indexação e juros de mora da citação, de acordo com a jurisprudência remansosa dos Tribunais pátrios, a não merecer reparos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização fixada ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se no mais os demais pontos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023